Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. JÁ EXAMINADAS. PRECLUSÃO. ASSOCIAÇÃO. MÁ GESTÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.

2. As irregularidades apontadas pela Autora se encontram identificadas em laudo produzido pelo assistente técnico contábil da parte e pelas planilhas que o acompanham.

3. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (art. 95 do CPC).

4. O Apelante apresentou os quesitos da perícia e indicou assistente técnico, todavia, não depositou a parte dos honorários periciais que lhe cabia. Intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova, o Apelante não efetuou o pagamento.

5. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC) quanto à destinação dos valores desfalcados e nem comprovou o destino dos recursos obtidos com a operação de venda do imóvel indicado na inicial. Se atendo a afirmar que as contas foram prestadas de forma correta, conforme a ação de prestação de contas. Sem, contudo, demonstrar a lisura de sua administração e a ausência de prejuízos causados a Apelada.

6. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor da condenação para o 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante.

7. Apelação conhecida e não provida.